Tribunal: STF
Processo: ARE 859422
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-06-30
Data de publicação: 2015-06-30

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.  TRABALHISTA. SERVIDOR ESTABILIZADO. REGIME CELETISTA. ARTIGO 19 DO ADCT. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA DO TRABALHO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.